Tribunal: TCU
Processo: 006.827/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701778/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 663767, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada na Travessa Laura Lins, s/ n.°, Bairro Planalto, Monte Alegre, PA. (no da TCE no sistema: 2134/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4068/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Jardel Vasconcelos Carmo (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2017 a 31/12/2020) e Raimundo Sérgio de Souza Monteiro (Prefeito no período de 1/1/2013 a 8/8/2014), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Monte Alegre (PA) por meio do Convênio 701778/2010, que teve por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil, com vigência de 13/12/2010 a 29/7/2014; Considerando que, após citação, o responsável Jardel Vasconcelos Carmo apresentou requerimento à peça 74, em que pede o parcelamento do débito a ele atribuído em 6 parcelas; Considerando que, "Em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial" (art. 217 do RITCU); Considerando que o mérito do processo não foi apreciado, inexistindo, portanto, óbice a que o pedido seja deferido; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público às peças 88-90, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "b", do RITCU, em: a) deferir, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pedido formulado por Jardel Vasconcelos Carmo para recolhimento parcelado do débito no valor de R$ 6.638,83, atualizado monetariamente, a partir de 23/6/2025, até o prazo assinalado na alínea "b" deste Acórdão, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em seis parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e ao responsável Jardel Vasconcelos Carmo; e e) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para as providências cabíveis e, após, à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial para prosseguir a instrução do feito em relação aos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.827/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jardel Vasconcelos Carmo (XXX.916.122-XX); Município de Monte Alegre (PA) (04.838.496/0001-28); Raimundo Sérgio de Souza Monteiro (XXX.611.672-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.